Tribunal: TJPA
Processo: 0004220-76.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004220-76.2008.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: L. S. BRANDAO COMERCIAL, LUSENIRA BRANDAO ASSI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 A 571 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente. O agravante sustenta ausência de inércia processual, indevida aplicação da prescrição sem fixação dos marcos interruptivos e suspensivos, além de invocar a Súmula 106 do STJ. Requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente do
REsp
1.340.553/RS (Temas 566 a 571), encontra-se devidamente caracterizada a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada delimita, com base em fatos processuais e jurisprudência do STJ, os marcos legais interruptivos e suspensivos da prescrição, em conformidade com os Temas 566 a 571, reconhecendo a ciência da Fazenda quanto à
ausência de citação
do devedor
em 11/10/2012 como termo inicial para aplicação do art. 40 da LEF.

Nos termos da Súmula 314 do STJ, findo o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF sem localização de bens ou citação válida, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de petição da Fazenda Pública ou decisão judicial.

A publicação do edital de citação em 27/02/2018 interrompe a prescrição, reiniciando o prazo prescricional quinquenal a partir dessa data. Entretanto, até a data da sentença (12/08/2024), não houve ato eficaz de constrição patrimonial nem nova citação válida, consumando-se a prescrição intercorrente.

As diligências promovidas pela Fazenda Pública, como bloqueios pelo SISBAJUD, consultas ao RENAJUD e inclusão no SERASAJUD, não resultaram em efetiva constrição de bens, revelando-se inaptas à interrupção da prescrição, conforme o item 4.3 do
REsp
1.340.553/RS.

A invocação da Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois não há demonstração de paralisação processual por culpa exclusiva do Judiciário, mas sim ausência de atos úteis à efetiva constrição patrimonial promovidos pela exequente.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ, não havendo omissão ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional intercorrente em execução fiscal tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação judicial.

A mera propositura de diligências ineficazes pela Fazenda não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

A efetiva interrupção da prescrição intercorrente exige citação válida ou ato concreto de constrição patrimonial, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (
REsp
1.340.553/RS).

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação processual decorre da ausência de atos eficazes por parte da exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 156, V, e 174; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º a 4º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018 (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0004220-76.2008.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
O
:

L. S. BRANDAO COMERCIAL

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
27858153
) interposto
p
elo

ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática (Id.
26877532
)
que

nego
u
provimento, para manter a sentença que reconhece
u
a prescrição intercorrente
.

O Estado do Pará interpôs
Agravo Interno
, arguindo, em síntese:

(i) a inexistência de inércia por parte do Estado, com demonstração de diversos atos processuais por ele praticados visando ao prosseguimento da execução, inclusive com pedidos de citação por edital, impugnação de exceção de
pré
-executividade e requerimento de redirecionamento aos sócios;

(
ii
) que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu de forma genérica, sem delimitação dos marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional, em afronta ao entendimento firmado pelo STJ no
REsp
1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos;

(
i
ii
) que, nos termos da Súmula 106 do STJ, o prazo da prescrição não corre contra o credor que não promove o andamento do feito por culpa exclusiva do Judiciário;

(
i
v
) e que, ausente termo inicial e final claramente definidos, não restou configurada a prescrição intercorrente na espécie.

Requer
o conhecimento e provimento do recurso
.

C
ontrarrazões
no ID
28971182
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado consiste na insistência do agravante quanto à inocorrência da prescrição intercorrente reconhecida no julgamento da apelação cível proferido por esta Relatoria.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“
(...)

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Preliminar de
nulidade da sentença

O apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, o que não procede, pois pode-se extrair da decisão do juízo de 1º grau a subsunção dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571 ao caso em concreto,
delimitando os marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, não havendo, portanto, sua fundamentação se limitado ao mero transcurso do prazo, como tenta fazer crer o recorrente.

Nesses termos, rejeito a presente preliminar.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença queextinguiu a execução fiscal declarando a prescrição intercorrente.

Os autos reportam o seguinte:

Em

10/12/2008
a ação foi ajuizada, tendo como título as
CDAs
constituídas por parcelas especificadas, que totalizam o valor de R$2.576,88 (dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos);

Em 17/02/2009
foi proferido despacho para citação do executado por meio de carta com aviso de recebimento (ID 23571719 - Pág. 1);

Em 29/09/2009
– Acostada aos autos certidão informando sobre a tentativa frustrada de citação da parte executada (ID 23571719 - Pág. 6-7).

Em 25/5/2012 –
Despacho do juízo intimando a parte autora para manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça (ID 23571719 - Pág. 7).

Em 14/9/2012
– Remessa dos autos a Procuradoria da Fazenda(ID 23571719 - Pág. 7).

Em 11/10/2012 -
A exequente manifestou-se requerendo a citação por edital da executada, o redirecionamento da execução aos sócios e, caso citados e não pago o débito ou não garantido, pugnou pela realização de penhora on-line no BACENJUD e RENAJUD (ID 23571720 - Pág. 2);

Em 27/2/2013
– Citação por edital deferida (ID 23571721 - Pág. 1).

Em 12/2/2016
– Despacho para manifestação sobre interesse no prosseguimento do feito (ID 23571723 - Pág. 3).

Em 20/4/2016
– Resposta da Fazenda pelo interesse no prosseguimento do feito (ID 23571724 - Pág. 2).

Em 27/2/2018
– Foi publicado o edital de citação (ID 23571725 - Pág. 3-4)

Em 7/3/2018
– Certidão acerca da citação da parte executada sem a devida apresentação de manifestação (ID 23571725 - Pág. 5).

Em 19/6/2018
- Houve a nomeação da Defensoria Pública, para funcionar como Curador de Ausentes (ID 23571725 - Pág. 7)

Em 30/7/2018
– Apresentação de exceção de
pré
-executividade (
ID
23571726), impugnada pelo exequente,
em 18/10/2018
(ID 23571727)

Em 13/2/2019
– Decisão pela rejeição da exceção apresentada (ID 23571729).

Em 4/9/2019
– Juntada de Manifestação da Fazenda pela imediata promoção da tentativa de penhora de ativos via
Bacenjud
(ID 23571730 - Pág. 1-3)

Em 27/9/2019 -
Certidão acerca da conversão do processo físico em eletrônico (ID 23571732 - Pág. 1).

Em 6/8/2020 -
Proferida sentença de extinção por suposto abandono (ID 23571736).

Em 31/8/2019
– Opostos embargos de declaração pelo Estado (ID 23571739).

Em 02/12/2020
- Foi proferida sentença, acolhendo os embargos declaratórios (ID 23571746).

Em 3/12/2020
– Petição do exequente requerendo a realização do bloqueio de ativos financeiros (via sistema BACENJUD), o bloqueio de veículos em nome do executado, via RENAJUD, com a imediata inclusão dos dados do devedor, no sistema SERASAJUD (ID 23571748).

Em 19/1/2021
– Decisão intimando a exequente para requerer o que de direito, em 30 dias, face a não localização de veículo passível de constrição junto ao RENAJUD e, em consulta ao SISBACEN, não foi identificada qualquer relação com instituição financeira por parte do executado-pessoa jurídica (ID 23571751).

A pedido do Estado foi inscrito o nome do executado cadastro de devedores SPC por meio do sistema informatizado SERASAJUD (ID 23571755 - Pág. 1); realizada consulta às últimas declarações de bens e direitos prestadas pelo contribuinte à Receita Federal, sendo constatada a não informações no banco de dados. (ID 23571768 - Pág. 1)

Em 28/5/2022
– Petição do ente estadual requerendo a suspensão

da presente execução fiscal (art. 40, Lei nº 6.830/80) - ID 23571770 - Pág. 1-2.

Em 1/8/2022
- Decisão deferindo a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano (ID 23571772 - Pág. 1-2), tendo a Fazenda registrado ciência da decisão no dia 2/8/2022, conforme Aba de expedientes do processo do 1º grau.

Em 26/9/2022 -
Decisão, deferindo o pedido da exequente para redirecionar a execução para o responsável tributário do executado (pessoa natural) - Lenira Santos Brandão- por ser empresária individual, bem como sua citação (ID 23571775 - Pág. 1-3).

AR devolvido sem a citação (ID 23571779 - Pág. 1).

Intimada, a Fazenda novamente pleiteou bloqueio de ativos financeiros depositados em contas bancárias via SISBAJUD e constrição de veículos registrados em nome do acionado via RENAJUD. (ID 23571781 - Pág. 1-2).

O processo teve seu curso até que em decisão no ID 23571797 - Pág. 1-2 datada de
9/5/2024
, o juízo determinou a intimação da Fazenda para que se manifestasse sobre a ocorrência da prescrição intercorrente

Manifestação da exequente
em 11/5/2024
pela ausência de prescrição intercorrente (ID 23571798 - Pág. 1).

Por fim, sobreveio sentença na data de
12/8/2024,
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, causa de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), razão pela qual, julgou extinta a execução fiscal ajuizada (ID 23571799 - Pág. 1-3).

Destaco os fundamentos e dispositivo do julgado:

“Adequando o definido pelo STJ ao caso em tela (artigo 927, inciso III, do CPC), vislumbra-se a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto a ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
ocorreu

em 11/10/2012 (ID nº 12959329 - Pág. 8), ocorrendo a citação por edital em

27/02/2018(interrupção da prescrição), transcorrendo assim o prazo de 06(seis) anos até a

presente data, sem que ocorresse qualquer causa de suspensão
ou interrupção do prazo prescricional.

Desse modo, em suma, a partir do decidido pelo colendo STJ no
REsp
n. 1.340.553 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), configurada a prescrição intercorrente e sendo a prescrição, causa de extinção do próprio crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), matéria e apta de ser conhecida de ofício (STJ,
REsp
1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009,
DJe
01/04/2009), deve a execução fiscal ser extinta (artigo 156, inciso V, do CTN).

ISSO POSTO, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, causa de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), razão pela qual, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal ajuizada.

Sem custas e sem honorários. (art. 39 da LEF)

Com o trânsito em julgado, promova o levantamento de bens e valores penhorados, caso haja.

Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.”

Segundo os fundamentos da sentença, no julgamento do
REsp
1340553/RS, foi decidido que não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o termo inicial de suspensão previsto no caput do artigo 40 da LEF. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

O Superior Tribunal de Justiça define critérios para a decretação da prescrição intercorrente nos termos do Tema 571 (
REsp
1.340.553 - RS).

Destaco o julgado pertinente à análise em questão:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (
ART .
543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO
ART .
40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1 .
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas
fiscais .
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".
3 .
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da
LEF
.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um)
ano .
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex

lege .

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (
art
.
543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei
n .
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1 .
) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução .
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4 .1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4 .2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6 .830/80 - LEF
,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g
.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4 .
) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4 .1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5 .
)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ -
REsp
: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
16/10/2018 RSTJ
vol
.
252 p. 121) – grifo nosso.

Aplicando as teses definidas pelo STJ ao caso em tela (artigo 927, inciso III, do CPC), vislumbra-se a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que:

a)
iniciou-se o prazo da prescrição no dia 11/10/2012
, ocasião em que a Fazenda Pública tomou ciência acerca da ausência de citação ou inexistência
de bens penhoráveis do devedor (vide ID 23571719 - Pág. 6-7, certidão informando sobre a tentativa frustrada de citação da parte executada e ID 23571720 - Pág. 2, manifestação da Fazenda requerendo a citação por edital da executada, dentre outras diligências), destacando-se, pela pertinência, a Súmula nº 314 do STJ (Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente);

b)
decorrido o prazo de 1 ano, no caso, em 11/10/2013
, o prazo prescricional passou a fluir de forma automática, conforme estabelecido no item 4.2 do
REsp
n. 1.340.553/RS, (havendo ou não petição da Fazenda Pública e pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, de acordo com a natureza do crédito exequendo, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80);

c)
antes de findado o prazo prescricional, houve a publicação do edital de citação, em 27/2/2018
, (vide ID 23571725 - Pág. 3-4), interrompendo-se, assim, a contagem do prazo prescricional nos termos do art. 174 do CTN, retornando a transcorrer, desde o início, o prazo quinquenal da prescrição.

d)
todavia, verifica-se que da data da efetiva citação do executado (27/2/2018) até a data da sentença (12/8/2024) transcorreu o prazo prescricionalprevisto em lei, não existindo, até a referida data, a penhora efetiva de bens, o que concretizou a consumação da prescrição intercorrente, segundo o definido no item 4.3 do
REsp
n. 1.340.553 (A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens ...).

Ressalto que as diligências deferidas para constrição de bens nos presentes autos não foram exitosas, não gerando, portanto, interrupção da prescrição.

Portanto, no caso sob exame, o prazo prescricional de 5anos do artigo 174 do CTN transcorreu integralmente. Assim, a partir do decidido pelo colendo STJ no
REsp
nº 1.340.553 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), resta configurada, no presente caso, a prescrição intercorrente, devendo a execução fiscal ser extinta (artigo 156, inciso V, do CTN).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego

provimento
, para manter a sentença que reconhece a prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação
.
”
– grifo nosso.

A decisão atacada enfrentou,
de forma clara, coerente e fundamentada
,
todas as alegações veiculadas na apelação cível, com destaque para a delimitação dos marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional, em conformidade com os
Temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça
, especialmente o

REsp
1.340.553/RS
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

A decisão explicitou o histórico processual e vinculou os marcos temporais da prescrição intercorrente aos elementos probatórios constantes nos autos, restou devidamente demonstrado nos autos que:

A
ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis
ocorreu em
11/10/2012
, o que, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do entendimento do STJ, dá ensejo ao início
automático

do prazo de suspensão por 1 (um) ano, findo o qual se inicia o

prazo prescricional quinquenal
;

A
citação editalícia
do executado deu-se apenas em
27/02/2018
, e, embora tenha interrompido o prazo prescricional,
novo prazo de 5 (cinco) anos

passou a correr a partir daquela data,

sem que se tenha verificado ato útil de constrição patrimonial ou citação válida do corresponsável
;

As diligências realizadas pela Fazenda — como tentativas de bloqueio de ativos via SISBAJUD, consultas ao RENAJUD e inclusão no SERASAJUD —

não culminaram em atos eficazes de constrição
, o que, segundo a

tese firmada no item 4.3 do
REsp
1.340.553/RS
,
não tem o condão de interromper a prescrição
;

A sentença de primeiro grau foi proferida
em 12/08/2024
, ou seja,

após o decurso do segundo prazo prescricional
, iniciado em 27/02/2018.

Logo,
resta plenamente caracterizada a prescrição intercorrente
,
conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 314 e Temas 566 a 571).

Por fim, quanto a
invocação da Súmula 106 do STJ não se sustenta no caso concreto
, pois n
ão
restou
constata
da
omissão por parte do Poder Judiciário, mas sim a ausência de eficácia nas diligências promovidas pela própria Fazenda Pública, que, embora regularmente requeridas, não resultaram em atos concretos de constrição patrimonial. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tais medidas infrutíferas não possuem o efeito de interromper o curso da prescrição intercorrente. O prazo prescricional, portanto, passou a fluir automaticamente a partir do momento em que a exequente teve ciência da inexistência de bens penhoráveis, sendo que as manifestações subsequentes, destituídas de resultado prático, mostraram-se inaptas a suspender ou interromper validamente sua contagem.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
20
de
outubro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025